Tribunal: STF
Processo: Rcl 80289
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Bruna Jovita Lemos alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1002110-33.2024.5.02.0001, inobservado a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema n. 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. 

2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.389/RG, que trata da “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS
 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.04.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.389/RG.

Na origem, o Juízo reclamado deixou de suspender o trâmite processual pelas seguintes razões:

1 - Por ora, não há que se falar em suspensão do presente feito por força da Repercussão Geral Tema nº 1389 do STF ("competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade").
Em sua petição inicial, o reclamante informa que foi contratado pelo 1º reclamado como empregado sem registro do vínculo empregatício, nada mencionando a respeito de eventual "pejotização".
Já o 1º reclamado BRUNA JOVITA LEMOS 40112170854, em sua contestação, em sede de preliminar de incompetência, alega que se trata de " trabalhador autônomo que pretende ver seu contrato verbal de prestação de serviços transubstanciado para uma relação empregatícia."
Não havendo uma prova cabal de que a discussão central do feito seja a contratação por "pejotização" (p. ex., um contrato civil escrito), mas apenas a alegação do 1º reclamado de que firmou com o reclamante um contrato verbal de prestação de serviços, necessário aguardar a regular instrução do feito.
Sem prejuízo, poderá a parte interessada renovar o pleito em mesa de audiência.
2 - Intimem-se as partes para ciência, ficando mantida a audiência designada nos autos, devendo partes e testemunhas comparecerem sob as penas já cominadas em ata de ID. b870c4e - 25/03/25.

Reiterado o pedido de sobrestamento, a autoridade reclamada assim se manifestou:

SOBRESTAMENTO DO FEITO
Requer a primeira reclamada o sobrestamento do feito em decorrência do Tema de Repercussão Geral 1389 do STF ("competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade")
Consoante já analisado no despacho de fls. 256, o caso dos autos não trata da análise de validade ou fraude em “pejotização”, mas de registro de vínculo empregatício que se formou verbalmente, com base nos arts. 2º e 3º da CLT e na alegação de existência de habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade na prestação de serviços, não sendo aplicável ao caso a decisão liminar acima citada.
Rejeito o pedido por sobrestamento do feito.

Conforme os fundamentos deduzidos pelo Juízo reclamado, não há indicação, nos autos, da existência de contrato civil ou de “pejotização”. 

Nesse contexto, a causa originária não está abrangida pelas matérias constantes do Tema 1.389, de modo que não há falar em transgressão à ordem de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente